Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. REPARAÇÃO DE DANOS EM RELAÇÃO CONTRATUAL. RÉ FIGUROU COMO PARTE DO NEGÓCIO JURIDICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, § 3o, V, DO CC. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CC. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ré é participante da relação contratual, sendo suficiente para o reconhecimento da natureza contratual da responsabilidade civil que o autor busca imputar a ré.
2. Tratando-se de pedido de reparação de danos fundado em relação contratual, o prazo de prescrição não é trienal, eis que inaplicável às relações contratuais o lapso prescricional previsto para a hipótese de reparação civil extracontratual, por se tratar de responsabilidades com naturezas jurídicas diversas, que justificam tratamento diferenciado quanto ao prazo de prescrição, conforme a orientação do C. STJ.
3. Não estando configurada a prescrição da pretensão autoral, deve o processo retornar ao Juízo de origem, para exame das demais questões, porquanto a demanda não se apresenta em condições para imediato julgamento (art. 1.013, §4o, CPC).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.